Tribunal: TJMT
Processo: 1004638-77.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004638-77.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Restabelecimento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALDOMIRO DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 650.758.461-49 (APELANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão de aposentadoria por invalidez – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – LAUDO PERICIAL QUE APONTA A IMPOSSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO LABOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – APOSENTADORIA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1.
“O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE "A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 42 DA LEI 8.213/91, OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DA SEGURADA, AINDA QUE O LAUDO PERICIAL APENAS TENHA CONCLUÍDO PELA SUA INCAPACIDADE PARCIAL PARA O TRABALHO.”
(AREsp n. 1.251.477/RS, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.11.2018).

2. Levando-se em consideração que o segurado possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou com serviços pesados, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez. PRECEDENTES.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Waldomiro da Cruz Rodrigues, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão de aposentadoria por invalidez que move contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu a implantar o benefício previdenciário de auxílio-doença em favor do autor a contar da cessação indevida ocorrida em 31.08.2016, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, com incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC, além dos honorários advocatícios a ser fixado em sede de liquidação de sentença, contudo, rejeitou o pedido de conversão do benefício alhures em aposentadoria por invalidez.

Inconformado, o apelante sustenta que se equivocou o Juízo de Origem por não ter deferido a sua aposentadoria por invalidez, tendo em vista que a mesma foi atestada por laudo pericial judicial.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 132929752).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que Waldomiro da Cruz Rodrigues ajuizou ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão de aposentadoria por idade em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, aduzindo ser segurado da Previdência Social, tendo sofrido acidente de transito em 05.05.2017, que o acometeu de sequelas graves irreversíveis que o tornou incapaz de desenvolver suas atividades laborativas, sendo submetido a pericia médica do réu, o qual deferiu o benefício de auxílio-doença, que foi prorrogado por diversas vezes, tendo cessado indevidamente em 31.08.2016, sendo necessária a conversão do aludido benefício em aposentadoria por invalidez, que também restou indeferido, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não está incapacitado para toda a vida, bem como por estarem presentes os requisitos para concessão do benefício de auxílio-doença,
julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu a implantar o benefício previdenciário de auxílio-doença em favor do autor a contar da cessação indevida ocorrida em 31.08.2016, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, com incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC, além dos honorários advocatícios a ser fixado em sede de liquidação de sentença, contudo, rejeitou o pedido de conversão do benefício alhures em aposentadoria por invalidez (id. 132929746).

Irresignado, o apelante sustenta que se equivocou o Juízo de Origem por não ter deferido a sua aposentadoria por invalidez, tendo em vista que a mesma foi atestada por laudo pericial judicial.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os arts. 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nada obstante, elementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no art. 42, da Lei n. 8.213/91, vejamos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Na verdade, o auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no art. 59, da Lei n. 8.213/91.

Já o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86, da Lei n. 8.213/91).

Dessa forma, o que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz jus ao auxílio-acidente.

In casu
, a perícia médica judicial (id. 132929739), realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou que:

“6) A INCAPACIDADE LABORAL DA PARTE AUTORA É PERMANENTE OU TEMPORÁRIA? EM SENDO CONSTATADA TEMPORÁRIA COM PRAZO DETERMINADO, QUAL O PRAZO PARA RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA?

R: PERMANENTE

7) A DOENÇA APRESENTADA NA PARTE AUTORA ESTÁ EM FASE EVOLUTIVA OU RESIDUAL?

R:RESIDUAL

8) A INCAPACIDADE LABORAL DA PARTE AUTORA DECORRE DO SURGIMENTO DA DOENÇA OU DE SEU AGRAVAMENTO/EVOLUÇÃO?

R: SURGIMENTO

9)
AS SEQUELAS OU LESÕES COMPROMETEM SUA CAPACIDADE LABORATIVA PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA?

R: SIM

10)
EXISTEM TRATAMENTO PELO “SUS” PARA RESTABELECER A SAÚDE DA PARTE AUTORA? CASO POSITIVO, QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO TRATAMENTO?

R: NÃO

11)
SENDO CONSTATADO QUE A INCAPACIDADE DO AUTOR É PARCIAL E PERMANENTE, DE ACORDO COM AS CONJUNÇÕES DAS CONDIÇÕES PESSOAIS (BAIXA ESCOLARIDADE E ATIVIDADES QUE EXERCIAM) E DAS DOENÇAS CONSTATADAS, A PARTE AUTORA SERÁ SUSCETÍVEL DE SER REABILITADA EM OUTRA PROFISSÃO QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA, SEM PREJUÍZO DE SEU TRATAMENTO?

R:NÃO
”

À vista disso, com a devida vênia, não andou bem o condutor do feito ao rejeitar a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, uma vez que o laudo pericial elaborado pelo médico perito concluiu que o recorrente está incapacitado totalmente para o exercício das atividades laborais que exercia, qual seja, atividades braçal, bem como a impossibilidade de reabilitação para o desenvolvimento de outra atividade, ante a sua baixa escolaridade, apontando ainda que a incapacidade do periciado é definitiva, reafirma-se
.

Ora, em regra a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos dos arts. 42 e 43, ambos da Lei n. 8.213/91.

Todavia, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Além do mais, o apelante até pode melhorar as condições das enfermidades que o acometem, todavia no momento está totalmente incapacitado para o labor.

Sobre a questão já pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.”
(AREsp n. 1.251.477/RS, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.11.2018 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – DOIS RECURSOS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DA REQUERENTE – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO INSS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que a segurada possui idade avançada (50 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como serviços pesado (refiladeira), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez
.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei no 12.919/2013.”
(RAC n. 0002063-73.2015.8.11.0039, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07.12.2021 – negritei e grifei).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MOTORISTA DE CAMINHÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo, com entendimentos Jurisprudenciais, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

2 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial
. [...]”
(RAC n. 0033913-81.2011.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.08.2021 – negritei e grifei).

Na espécie, observa-se que o segurado, atualmente com aproximadamente 50 (cinquenta) anos de idade, sempre laborou em atividade que lhe exigia esforço físico (trabalhador rural/braçal), possuindo grau de instrução deficitário, mostrando-se difícil a busca de uma nova formação educacional e profissional para que seja realocado no mercado de trabalho, razão pela qual entendo que deve ser concedida a sua aposentadoria por invalidez, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença merece ser reformada, para conceder a aposentadoria por invalidez pretendida.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo pericial oficial do juízo (06.10.2021), acrescidos dos consectários legais fixados no ato sentencial, descontados eventuais valores já pagos a título do benefício anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023